Tribunal: STF
Processo: HC 200598
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Claudio Eduardo Nascimento Machado, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que desproveu o agravo no HC nº 594808/RS, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.
    Narra o impetrante que o paciente foi condenado “como incurso nas sanções do art. 33, “caput”, da Lei n° 11.343/06 (1º fato), e art. 16, “caput”, da Lei n° 10.826/03 (2º fato), na forma do art. 69 do Código Penal, à pena total de 09 (nove) anos e 07 (sete) meses de reclusão, inicialmente em regime fechado, e ao pagamento de 573 (quinhentos e setenta e três) dias-multa”.
    O impetrante sustenta a presença de constrangimento ilegal, pois a sentença alega que o acórdão do Tribunal de Justiça é nulo por deficiência de fundamentação, porque o Tribunal deixou “de se manifestar substancialmente sobre as teses defensivas alegadas em razões de apelação criminal, apenas reproduzindo o parecer exarado pelo Ministério Público, como razões de decidir”. 
    Aduz, ainda, que a tese referente à dosimetria da pena não foi analisada pelo Tribunal, argumentando que “o Juízo de 1º grau, ao aumentar a pena-base por maus antecedentes e agravar a pena provisória diante da reincidência incorreu em violação do princípio do ne bis in idem”.
    Requer o deferimento da liminar para que seja concedido o direito de aguardar em liberdade o julgamento deste writ e, no mérito, pleiteia pela anulação do acórdão do Tribunal de Justiça. 
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementa do aresto questionado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de ser perfeitamente válido a utilização da fundamentação per relationem como razões de decidir, não havendo que se falar em constrangimento ilegal. Precedentes. 
    2. Caberia à defesa, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, interpor Embargos de Declaração a fim de sanar eventual omissão em relação à tese referente à dosimetria da pena. 
    3. Agravo Regimental desprovido”. 
    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
    Quanto à alegação de vício na falta de fundamentação do acórdão, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que “o voto condutor analisou de maneira suficiente as teses defensivas, refutando os argumentos tecidos de maneira lógica e sistêmica, valendo-se para tanto dos argumentos trazidos pelo parecerista do Ministério Público”.
    Nesse sentido, destaco excerto do voto condutor do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que transcreveu o acórdão do Tribunal de Justiça:
    “Vejamos o teor do voto condutor do acórdão da apelação:
    ‘O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí porque é conhecido. No mérito, porém, não merece prosperar. Porque apropriadamente examinou a questão, assim como para evitar inútil tautologia, adoto como razões de decidir os fundamentos do parecer da ilustre Procuradora de Justiça que oficiou no feito, Dra. Irene Soares Quadros, que passo a transcrever parcialmente, a título ilustrativo: 
    '2. Do recurso defensivo. 2.1. Impossibilidade de absolvição por insuficiência probatória. Ao contrário do que argumentou a Defesa em seu arrazoado, as provas coligidas no curso da instrução confirmaram os elementos informativos produzidos na fase inquisitorial, demonstrando, de modo seguro, que o réu trazia consigo, no bolso direito de seu casaco de moletom, uma sacola contendo 50 tijolinhos de maconha pronta para venda com 01 torrão médio de maconha (pesando, no total, aproximadamente 116,36g), 06 cartuchos de calibre 9mm, além de R$ 130,00. Em averiguações na residência de sua esposa, foram encontrados mais 02 torrões de maconha (pesando aproximadamente 315,24g) e 01 balança de precisão no interior da churrasqueira. A materialidade dos delitos veio comprovada pela certidão de ocorrência (fls. 16-19), pelos autos de apreensão (fls. 20-21), pelos laudos toxicológicos preliminares e definitivos (fls. 24 e 77-78), pelo laudo pericial da divisão de balística forense (fl. 107), bem como pela prova oral angariada no feito (mídia digital, fl. 123). A autoria é certa, uma vez que o réu foi abordado em situação de flagrância. O réu Cláudio Eduardo, em seu interrogatório, negou a prática dos fatos que lhe foram imputados. Alegou que foi torturado pelos policiais (socos, sacola na cabeça, água no nariz) no interior do quarto da residência de sua esposa. Disse não ter drogas consigo e que carregava apenas R$ 130,00 referente a um vale recebido. As testemunhas Adriana Silvana Pereira e Karen Cristina (vizinhas da esposa do réu) declararam ter visto os policiais ingressando na casa da sogra do acusado, bem como ter escutado gritos de socorro do acusado. Também disseram não ter conhecimento do envolvimento do acusado com a narcotraficância. Os depoimentos dos Policiais Militares Alexandre Soares Pereira e Iago Vernier Ribeiro, em juízo, foram coerentes, ratificando as informações prestadas na fase do inquérito policial (fls. 09-13). Relataram que estavam em patrulhamento de rotina em local conhecido como região de tráfico, quando o acusado correu para o interior de uma residência ao avistar a guarnição, razão pela qual realizaram a abordagem. Em revista pessoal, confirmaram ter encontrado no bolso do moletom do réu maconha, munição e dinheiro. Também contaram ter apreendido, na churrasqueira da residência, mais maconha e uma balança de precisão. Consigna-se que a palavra dos servidores que atuam na segurança pública possui presunção de legitimidade e de veracidade, de sorte que somente pode ser tachada de suspeita quando sobrevém ao feito dado concreto a demonstrar que agiram de forma desviada. Não é o que se verifica no presente processo. Assim, constata-se que não foi produzida nenhuma prova que pudesse, ainda que minimamente, afastar a credibilidade dos dizeres dos servidores que efetuaram a prisão em flagrante do réu. É pacífica a jurisprudência sobre o tema. 1 Em relação ao delito de tráfico de entorpecentes (art. 33, Lei n. 11.343/06), não prospera a irresignação defensiva, tendo em vista que a finalidade de narcotraficância restou evidenciada por diversas circunstâncias do caso. A alegação de que o réu foi torturado pelos Policiais Militares, ainda que corroborada pelas testemunhas arroladas, não apresenta verossimilhança apta a afastar a narrativa coerente das autoridades policiais. Irretocável a fundamentação da sentença no ponto (fls. 161-162): “Sob outro enfoque, a estória do réu é contrariada pelas próprias testemunhas de defesa, pois enquanto ele afirmou que os policiais ingressaram na casa que seria da sua esposa e onde estava dormindo no quarto, para torturá-lo, a testemunha Adriana Silvana Pereira referiu que o acusado, antes de sofrer a abordagem, estava sentado na área ao lado do filho dele, e que viu a cena porque a porta da casa estava aberta, não obstante o réu ter informado que estava dormindo no quarto. Já a testemunha Karen apresentou depoimento que não se reveste de qualquer confiabilidade, pois não é crível que tenha narrado com tamanha precisão fatos supostamente acontecidos dentro de um quarto onde estaria o réu, quando ela mesma admitiu que somente escutava os gritos do acusado e de seus familiares vindos do interior da casa. Muito menos crível ainda é a sua afirmação de que a sogra do acusado foi agredida com um soco, algo que não poderia ver, já que, segundo ela própria esclareceu, só escutava o que acontecia na casa, notando-se , ainda, que essa agressão não é nem mesmo referido pelo réu no interrogatório. Outrossim, embora o réu insista em dizer que o imóvel onde restou abordado não era sua residência, mas de sua esposa, as testemunhas de defesa Adriana e Sérgio dão a entender o contrário, pois a primeira disse ser vizinha do réu e ter visto a cena, e a segunda informou que o réu saiu do trabalho e foi para sua casa. De qualquer forma, não se compreende o porquê de o acusado, embora tenha alegado que as agressões ocorreram no quarto da casa onde se encontravam os seus familiares, não tenha arrolado nenhum deles para corroborar a sua versão, tão somente vizinhos que apenas teriam escutado gritos vindos da residência. E mais. Nem mesmo trouxe para depor a sua genitora, com quem disse residir, e que poderia também confirmar que os policiais estiveram na sua residência naquele mesmo dia efetuando buscas, conforme sustentado pelo acusado. Outro detalhe que não pode passar desapercebido é a circunstância de que o acusado disse que o motivo de sua ida para a casa da esposa foi para cuidar do filho, pois ela precisava trabalhar. Porém, disse que chegando na casa, tomou banho e foi dormir no quarto, sendo acordado pelos policiais dentro do recinto, não esclarecendo nem mesmo como os agentes públicos ingressaram na residência. Além disso, se como afirmou, na casa estavam a sogra e três cunhadas, qual a necessidade dele cuidar do filho que ali se encontrava? Afora isso, perde toda a credibilidade a alegação de violência policial sustentada pelo réu quando se verifica que ele se recusou a fazer o exame de lesões corporais (fl. 94), o que seria deveras importante para corroborar sua tese. Não bastasse, informam os autos que o expediente instaurado para apuração de eventual abuso de autoridade pelos policiais que atuaram na diligência foi arquivado, por ausência de provas da materialidade e autoria, bem como mencionado que o inquérito militar instaurado para investigação do mesmo fato igualmente concluiu pela inexistência de crime a imputar aos investigados, inclusive com menção de que o próprio comunicante (o réu) não teria confirmado as agressões que disse ter sofrido (fl. 151/151v).” Cabe acrescentar que o próprio Cláudio Eduardo se recusou a ser examinado pelo perito médico legista, como se pode visualizar no exame de fl. 94. Da mesma forma, a alegação defensiva de insuficiência de provas da traficância não se sustenta. Cumpre ressaltar que o delito de tráfico de entorpecentes pode ser reconhecido mediante comprovação do cometimento de apenas uma de suas várias ações nucleares (no caso “trazer consigo” e “guardar”), sendo desnecessária a prática de todos eles para sua configuração, pois se trata de tipo penal de conteúdo múltiplo alternativo. Por isso, ainda que os policiais não tenham presenciado qualquer ato de mercancia, as circunstâncias do flagrante correspondem às condutas previstas no tipo penal. Ademais, a balança de precisão – objeto auxiliar comumente utilizado para fracionamento de droga - e a quantidade de maconha apreendida com o denunciado (431,6g) denotam a finalidade de mercancia, pois em montante incompatível ao pronto consumo por apenas uma pessoa e por apresentar parte da droga disposta de forma própria para a venda a usuários. Em relação ao delito de porte ilegal de munição de uso restrito (art. 16, caput, Lei n. 10.826/06), também não merece prosperar a tese defensiva de atipicidade da conduta por ser apreendida apenas munição sem artefato bélico para sua utilização. Isso porque, para configurar o crime em questão, basta que o agente traga consigo qualquer dos materiais bélicos referidos no tipo (arma de fogo, acessório ou munição), independente de seus motivos íntimos, já que se trata de infração classificada como de mera conduta e de perigo abstrato, proporcionando situações de risco não só à incolumidade pública, mas também à paz social. É nessa linha a jurisprudência do STJ e do TJRS acerca da tipicidade da posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo: [...] Dessa forma, restou suficientemente demonstrado que o réu possuía munição (06 cartuchos calibre 9mm) no bolso de seu casaco, de modo que não há falar em atipicidade da conduta, ainda que desacompanhados tais artefatos da respectiva arma de fogo. Destarte, à luz do art. 155 do CPP, a prova oral produzida na fase instrutória confirmou os elementos informativos engendrados no inquérito policial, mostrando-se suficientes para dar esteio ao édito condenatório, de modo que não há se falar em absolvição do réu por insuficiência probatória quanto aos delitos de tráfico de drogas e de posse ilegal de munição de uso restrito, como pretende a Defesa. 2.2. Aplicação da pena 2.2.1. Redução da pena Argumenta a Defesa que o Juízo a quo, ao aumentar a pena-base por maus antecedentes e agravar a pena provisória diante da reincidência incorreu em violação do principio do ne bis in idem. Refere ainda que indevida a exasperação da pena-base do tráfico de entorpecentes em razão da quantidade de droga apreendida, por tal circunstância ser inerente ao tipo penal. No entanto, verifica-se que, de modo fundamentado, o Magistrado valorou negativamente os antecedentes (em ambos os delitos), bem como as circunstâncias de quantidade da droga apreendida (quanto ao tráfico de drogas), restando a pena-base elevada em 06 meses (resultando em 05 anos e 06 meses) para o tráfico de drogas, e em 03 meses (resultando em 03 anos e 03 meses) para o porte de munição. No âmbito da pena-base do tráfico de drogas, o entendimento do Julgador mostrou-se alinhado à previsão do art. 42 da Lei de Drogas, ao dispor que a quantidade e a natureza da substância apreendida devem ser consideradas na aplicação das reprimendas, inclusive de forma preponderante ao que prevê a Lei Adjetiva Penal, em seu art. 59. Também restou fundamentada a exasperação da pena-base de ambos os delitos em decorrência dos maus antecedentes do acusado, vez que, como bem delineado no decisum, Cláudio Eduardo foi condenado nos processos n.ºs 001/2160067561-0 e 001/2120095271-3 (certidão judicial criminal, fls. 141- 145). Dessa maneira, não há falar em exasperação ou desproporcionalidade, eis que basta uma das circunstâncias judiciais ter sido considerada negativa ao réu para que as sanções basilares sejam aumentadas, conforme jurisprudência do Pretório Excelso, 2 eis que tal medida privilegia o princípio da individualização da pena. Não é demasiado lembrarmos, ainda, que o Código Penal não estabeleceu rígidos esquemas matemáticos a serem observados pelo aplicador ao mensurar cada vetorial, razão pela qual eventual modificação em grau recursal da sanção aplicada no título condenatório somente deve ser procedida em havendo flagrante discrepância a ser corrigida, o que não é o caso. Em relação à agravante de reincidência (art. 61, inc. I, do CP), utilizada para agravar a pena em ambos os delitos, entende-se que também não merece reforma a decisão, pois, ao agravar a pena provisória do tráfico de entorpecentes em 06 meses e a o porte de munição em 04 meses em decorrência da recidiva, o Julgador de piso considerou a condenação oriunda do processo- crime n.º 001/2.07.0066374-7 (fl. 141). Descabe falar em bis in idem, eis que atendido o enunciado da Súmula n.º 241 do STJ. Assim, não deve ser reformada a pena provisória, já que, na época em que praticados o tráfico de entorpecentes e o porte de munição ora examinados (15/07/2016), a sentença condenatória do processo supracitado já havia transitado em julgado em 05/11/2009, sendo a pena cumprida em 28/04/2017. 2.2.2. Pena de multa O pedido defensivo de isenção da pena de multa não se revela suscetível de acolhimento por se tratar de uma reprimenda determinada pela Lei, cumulativa do tipo previsto no art. 33 da Lei de Drogas, 3 e que pelos princípios da inderrogabilidade e da legalidade não pode ser afastada pelo Julgador. No que se refere ao pedido defensivo de suspensão da pena de multa, também não assiste razão à Defesa, já que não há comprovação nos autos de que o acusado não tenha condições financeiras de cumprir com esta obrigação (573 dias-multa). Ademais, eventual impossibilidade de adimplemento imediato da obrigação deverá ser encaminhada pelo apenado, ao juízo da execução, o qual, pela maior proximidade com o réu, terá melhor condição de compor o compromisso, avaliando sua situação pessoal e econômica, podendo, inclusive, parcelar a multa, a fim de facilitar a quitação da dívida pelo réu.' 
    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo” (doc. 5).
    No tocante à legitimidade da motivação per relationem, esta Corte possui inúmeros precedentes no sentido de que 
    “Reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação per relationem, que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público, ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir. Precedentes.”(AI 825.520-AgR-ED/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 9/9/2001) – Original sem grifos.
    “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou inexistência de motivação a decisão que adota, como razão de decidir, os fundamentos do parecer lançado pelo Ministério Público. Precedentes.” (ARE 1.024.997-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 16/5/2017) – Original sem grifos.
    No mesmo sentido: RHC nº 130.542-AgR/SC, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 25/10/2016; RHC nº 116.166/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 27/5/2015; ARE 960.364-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 21/11/2016; e HC º 130.860-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 26/10/2017.
    Por fim, no que concerne à suposta omissão do julgado, a defesa deveria interpor embargos de declaração, tal como consignado pelo Ministro Relator. 
    Assim, o aresto ora impugnado, como visto, não tratou do tema. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 
    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 121.512-AgR/SP, Primeira Turma, DJe de 4/6/14, e HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, DJe de 17/4/13, ambos de minha relatoria; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    Em face do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao writ, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente